Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-80.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Rescisão contratual por culpa dos compromissários-compradores (Autores) – Cabível a devolução de 80% dos valores pagos, deduzidos eventuais débitos de IPTU e condomínio inadimplidos até o ajuizamento da ação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a rescisão do contrato e condenar a Requerida à restituição de 80% dos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Rescisão contratual por culpa dos compromissários-compradores (Autores) – Cabível a devolução de 80% dos valores pagos, deduzidos eventuais débitos de IPTU e condomínio inadimplidos até o ajuizamento da ação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a rescisão do contrato e condenar a Requerida à restituição de 80% dos valores pagos (em parcela única), deduzidos eventuais débitos de IPTU e condomínio inadimplidos pelos Autores até o ajuizamento da ação – Razoável a fixação do percentual de retenção em 25% da quantia paga (nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça) – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida à restituição de 75% dos valores pagos (em parcela única), deduzidos eventuais débitos de IPTU e encargos condominiais inadimplidos pelos Autores até o ajuizamento da ação